Tribunal: TJBA
Processo: 0000316-39.2007.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000316-39.2007.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: Alessandro Nascimento de Jesus Advogado(s):ROGERIO DANTAS OLIVEIRA, MARIA CLARA NASCIMENTO BARROS, IRCA SABRINA ALVES ARMEDE EMENTA CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2°, I NA FORMA DO ART. 14, II, TODOS DO CP). CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88. ACOLHIMENTO DE TESE DEFENSIVA PELO TRIBUNAL DO JÚRI: DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO DELITO REMANESCENTE PELO JUIZ-PRESIDENTE. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE DO APELO POR RETARDO NO PRAZO DE OFERECIMENTO DE RAZÕES RECUSAIS. REJEITADA. MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ENSEJAR O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANDO A PEÇA DE INTERPOSIÇÃO FOR APRESENTADA A TEMPO –, A EXEMPLO DO QUE OCORREU IN CASU. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO STJ A RESPEITO DO ASSUNTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE FUNDO PORQUE O MAGISTRADO A QUO SUBMETEU A DESISTÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA ARROLADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO À CONCORDÂNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ACUSAÇÃO QUE RECOMENDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 563, CPP. TESTEMUNHA DO JUÍZO. DIREITO DA PARTE DE SE MANIFESTAR SOBRE A DESISTÊNCIA EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SE ASSEGURAR A ELUCIDAÇÃO DOS FATOS E EM NOME DO PLENO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. PRECEDENTES DA CORTE CIDADÃ NO MESMO SENTIDO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE RESPEITO À SOBERANIA DOS VEREDITOS. CONSELHO DE SENTENÇA QUE ENCAMPOU A TESE DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA ALEGADA PELA DEFESA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE RESPALDAM O VEREDITO DOS JURADOS, EM ESPECIAL, O FATO DE O APELADO TER ATIRADO APENAS UMA VEZ CONTRA A VÍTIMA, EM LOCAL CHEIO E TER SAÍDO CORRENDO LOGO EM SEGUIDA SEM SE ASSEGURAR DA OCORRÊNCIA DE RESULTADO MAIS GRAVE (MORTE DO OFENDIDO) OU DE PROSSEGUIR COM OS ATOS EXECUTÓRIOS. TESE DEFENSIVA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA PLAUSÍVEL. PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. APELO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida no âmbito do Tribunal do Júri que reconheceu a tese de desistência voluntária em favor de acusado levado a julgamento pela Corte Popular. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suposta intempestividade das razões recursais apresentadas pelo Ministério Público; (ii) analisar a alegação de nulidade do julgamento por consulta à defesa quanto à desistência de oitiva de testemunha pelo Parquet; e (iii) avaliar se a decisão do Tribunal do Júri, que reconheceu a desistência voluntária, é manifestamente contrária à prova dos autos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade das razões recursais ofertadas pelo Parquet, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apresentação tardia das razões constitui mera irregularidade, não prejudicando o conhecimento do recurso se a apelação foi interposta tempestivamente –, a exemplo do que ocorreu na hipótese 4. Rechaça-se também a preliminar de nulidade processual suscitada em razão da consulta realizada pelo magistrado à defesa sobre a desistência da oitiva de testemunha arrolada pelo MP. Em que pese o art. 401, §2º, CPP possibilite à parte a desistência da oitiva de testemunha, esta última, uma vez arrolada, passa a ser considerada do Juízo e cujo conhecimento servirá para elucidar os fatos. Assim, há de se reconhecer o direito do acusado em esclarecer o ocorrido e demonstrar a tese que embasa sua linha de defesa, a qual poderá estar intimamente conectada com a descrição dos fatos por uma das testemunhas arroladas pela parte contrária; a oitiva de uma testemunha, nesses casos, pode se revelar como indispensável para o regular exercício do contraditório e ampla defesa, corolários do Estado Democrático de Direito previstos nos art. 5º, LIV e LV, CRFB/88. Além disso, a consulta realizada pelo magistrado não trouxe qualquer prejuízo palpável à acusação, o que, de pronto, também impõe seja rejeitada a nulidade em questão com fulcro no art. 563 do Código de Processo Penal. 5. A decisão do Conselho de Sentença que acolheu a tese defensiva de desistência voluntária não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim harmônica com o acervo probatório reunido nos cadernos processuais; na situação de fundo, as provas indicaram que o acusado/apelado, após supostamente ser ameaçado pela vítima com uma garrafa, e diante de situação de entreveros anteriores, efetuou um único disparo e, logo após fazê-lo, saiu correndo sem verificar o resultado, sem prosseguir com os atos executórios, o que permite considerar plausível a tese defensiva encampada pelo conselho de sentença. 6. De acordo com o que foi extraído dos autos, tem-se como verossímil interpretar que a deflagração de um único disparo pelo agente, ora apelante, contra a vítima, em ambiente público e cheio de pessoas, seguido de saída às pressas do local sem auferir o sucesso da ação delitiva ou do empreendimento de novos esforços por sua pessoa com o fito de garantir um resultado lesivo mais grave – morte –, pode ser considerado pelo júri como desistência voluntária sem que se configure um erro crasso, passível de saneamento por este Tribunal de Justiça. A título meramente exemplificativo, a situação em apreço é completamente diversa de outra levada a conhecimento desta Corte de Justiça (apelação n. 0513639-40.2018.8.05.0080): no caso em questão, a tese de desistência voluntária restou repelida pelo Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal por ter sido demonstrado que o “apelante [...] continuou atirando na vítima mesmo após os disparos iniciais falharem” –, cenário que se distancia da hipótese em tela. 7. Em havendo suporte probatório para respaldar a tese acolhida pelos jurados, não se pode acolher a alegação de julgamento contrário à prova dos autos, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.. A soberania dos vereditos, garantia constitucional do Tribunal do Júri (art. 5º, XXXVIII, "c", CRFB/88), impede a reforma da decisão popular quando esta se baseia em uma das versões apresentadas em plenário e possui amparo mínimo nas provas constantes nos cadernos processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88): arts. 5º, LIV; 5º, LV; 5º, XXXVIII, "c" e “d”; CPP: arts. 600; 401, § 2º; 563; 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no HC n. 978.525/DF, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025; TJ-BA - Apelação: 05136394020188050080, Relator.: Antonio Cunha Cavalcanti, Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/07/2025; STJ: AgRg no HC n. 982.366/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025; STJ: AgRg no HC n. 872.993/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0000316-39.2007.8.05.0103, proveniente da MM. Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como apelante o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Apelado, Alessandro Nascimento de Jesus. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento em, nos exatos termos do voto da Relatora em: conhecer o recurso, rejeitar a preliminar de não conhecimento aventada nas contrarrazões de ID. n. 92466616, rejeitar a preliminar de nulidade do procedimento e, no mérito, negar-lhe provimento.